Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. VALOR SUPERIOR À DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Admissibilidade. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

3. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente para reformar a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de imóvel da parte executada.

4. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis, constatada após a realização de diversas pesquisas pelo exequente e nos sistemas à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD), mostra-se viável a penhora de imóvel de propriedade da parte executada, mesmo que apresente valor superior à dívida, em homenagem ao princípio da efetividade da execução. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 1263867, 07277154320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1255654, 07051574320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Cabe à parte executada requerer, eventualmente, a substituição do bem penhorado, devendo comprovar que a medida será menos onerosa, e ainda eficaz, ou seja, que não implicará prejuízo para o exequente. No mesmo sentido, a discussão acerca do excesso de penhora tem lugar após a avaliação do bem, oportunidade em que o juiz pode determinar a sua redução ou a transferência para outros bens (artigos 805, parágrafo único, 847 e 874, inciso I, do Código de Processo Civil). Precedente da 1a Turma Recursal: (Acórdão 1200451, 07009769620198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no PJe: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora do imóvel indicado pelo recorrente.

7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.